Tribunal: TJDFT
Processo: 0704641-84.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. DESERÇÃO DE RECURSO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA PENDENTE DE ANÁLISE. RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão proferido por esta Turma Recursal, sob alegação de omissão em relação à análise da tese de deserção do recurso interposto pela parte embargada.
2. O embargante sustentou que o preparo do recurso não foi realizado no prazo legal de 48 horas, conforme determina o art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, bem como a Súmula 80 do FONAJE, razão pela qual deveria ter sido declarada a deserção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão controvertida cinge-se em verificar se houve, de fato, omissão quanto ao exame da tempestividade do recolhimento do preparo recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos não merecem acolhida. O recurso inominado interposto em 02/07/2025 (ID 74204729) veio acompanhado de pedido de gratuidade de justiça, o qual não chegou a ser apreciado. Antes da análise judicial sobre o benefício, a parte embargada promoveu o recolhimento das custas em 21/07/2025 (ID 74204737).
5. Nessas condições, não há que se falar em deserção. O recorrente é dispensado do recolhimento do preparo até a decisão do relator sobre a gratuidade requerida. Assim, a contagem do prazo para recolhimento apenas teria início após a eventual negativa do pedido de gratuidade, o que não ocorreu. O pagamento realizado espontaneamente supriu a exigência legal, não havendo qualquer preclusão a ser reconhecida.
6. Desse modo, não se verifica omissão no julgado, mas apenas inconformismo da parte embargante com a decisão proferida, o que não autoriza a oposição de embargos declaratórios (art. 48 da Lei 9.099/95).
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.